Tribunal: TJSP
Processo: 1005888-38.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA OU DE OUTRA FORMA DE ABALO AO SEU NOME, IMAGEM OU CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO.
1. Ficou apurado nos autos que a autora recebeu carta de cobrança de dívida quitada anteriormente.
2. Entretanto, não houve prova de que a cobrança indevida tenha trazido repercussão negativa ao nome, crédito e imagem da autora.
3. A simples

Ementa:
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA OU DE OUTRA FORMA DE ABALO AO SEU NOME, IMAGEM OU CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO.
1. Ficou apurado nos autos que a autora recebeu carta de cobrança de dívida quitada anteriormente.
2. Entretanto, não houve prova de que a cobrança indevida tenha trazido repercussão negativa ao nome, crédito e imagem da autora.
3. A simples cobrança indevida e a necessidade de se valer do Judiciário para solucionar o impasse configuram meros aborrecimentos não indenizáveis.
Recurso não provido.